Tribunal: TJES
Processo: 5001602-34.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-34.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE WANDERLEI AMBROZIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS TENDO COMO REFERÊNCIA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5001602-34.2022.8.08.0013

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSE WANDERLEI AMBROZIO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A em face do acórdão de ID 12085132.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado determinou que o pagamento dos honorários advocatícios fosse fixado com base no valor atualizado da causa.

Todavia, a condenação sobre o valor da causa somente será fixada diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico auferido:

Art. 85, §2º do CPC, dispõe que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa”
.

E, em análise ao comando sentencial (ID 11261800), verifico que o proveito econômico foi evidenciado, uma vez que o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, sendo declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.390,24.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 12085132,
onde se lê:

“Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.”

Leia-se:

“
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)